Tribunal: TJMT
Processo: 1028801-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028801-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 772.273.871-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
– PRODUTOR RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO RURAL – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória mandamental de prorrogação de dívidas rurais c/c revisional de contratos.

2.
Produtor rural dedicado à pecuária leiteira
alega ter sofrido
graves prejuízos em sua atividade produtiva devido a fatores climáticos adversos, resultando em redução drástica da produção e morte de animais.

3.
O agravante solicitou administrativamente à instituição financeira a prorrogação das operações de crédito antes do vencimento, encaminhando notificação extrajudicial acompanhada de laudo técnico comprovando as perdas sofridas, sem obter resposta.

4.
O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja concedida tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade das operações e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

5.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante; (
ii
) analisar se a Cédula de Crédito Bancário pode ser enquadrada como instrumento de formalização de crédito rural; e (
iii
) determinar se a ausência de resposta ao pedido administrativo de prorrogação configura negativa tácita da instituição financeira.

III. Razões de decidir

6.
A Cédula de Crédito Bancário pode ser enquadrada como instrumento de formalização de crédito rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural, Título 1, Capítulo 3, Seção 1, quando destinada ao financiamento de atividade agropecuária.

7.
O reconhecimento pela instituição financeira, na qualificação do contrato, de que o agravante é produtor
agropecuário residente na zona rural reforça a destinação rural do crédito concedido.

8. Os laudos técnicos apresentados pelo agravante
, ainda que realizados unilateralmente,
demonstram a ocorrência de fatores adversos que comprometeram significativamente sua atividade produtiva, com redução de aproximadamente 63% da produção esperada e morte de animais.

9.
O agravante comprovou ter solicitado administrativamente a prorrogação das operações de crédito antes do vencimento dos títulos, tendo a instituição financeira permanecido inerte diante dos requerimentos.

10.
A inscrição do nome do produtor rural em cadastros de inadimplentes, enquanto se discute o direito à prorrogação da dívida, pode inviabilizar o acesso a novos créditos necessários para a manutenção da atividade produtiva, caracterizando o perigo de dano.

11.
A concessão da tutela de urgência não implica em reconhecimento definitivo do direito à prorrogação da dívida, mas apenas na suspensão temporária da exigibilidade da operação e na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sendo medida reversível que não causa prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A Cédula de Crédito Bancário pode ser enquadrada como instrumento de formalização de crédito rural quando destinada ao financiamento de atividade agropecuária, aplicando-se as normas do Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ. 2.
Demonstrada
a ocorrência de fatores
climáticos adversos que resultaram em significativa redução da produção e a realização de pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento da operação, sem resposta da instituição financeira, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos nº 1000500-20.2025.8.11.0025
, proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO – SICREDI UNIVALES MT/RO
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é produtor rural dedicado à pecuária leiteira e que sofreu graves prejuízos em sua atividade produtiva devido a fatores climáticos adversos, especialmente intensa estiagem acompanhada de altas temperaturas, o que resultou na redução drástica da produção de leite e na morte de animais.

Afirma que contratou, por meio da Cédula de Crédito Bancário n. C30332850-5, o valor de R$ 93.392,14, com vencimento previsto para 10/11/2026, a ser pago em 3 parcelas iguais e sucessivas de R$ 52.542,43, com vencimentos em 10/11/2024, 10/11/2025 e 10/11/2026.

Alega que solicitou administrativamente à instituição financeira agravada a prorrogação das operações de crédito, tendo encaminhado notificação extrajudicial acompanhada de laudo técnico comprovando as perdas sofridas, antes mesmo do vencimento das operações, em novembro de 2024, com comprovação de recebimento em 12/12/2024. Contudo, a agravada manteve-se inerte, não respondendo aos requerimentos administrativos, o que foi interpretado como negativa tácita ao pedido de prorrogação.

Argumenta que o Manual de Crédito Rural regulamentou que a Cédula de Crédito Bancário se enquadra como crédito rural, conforme Título 1, Capítulo 3, Seção 1, e que a própria agravada reconheceu, na qualificação do contrato, que o agravante é produtor agropecuário residente na zona rural.

Sustenta que o indeferimento da tutela de urgência coloca em risco sua atividade produtiva, pois a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito inviabilizará a obtenção de novos financiamentos necessários para a continuidade de sua atividade rural, da qual depende para sua subsistência.

Foi
deferido
(ID. 310608858)
o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade das operações de crédito discutidas nos autos e que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, até julgamento final do presente recurso.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que a operação contratada decorre de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, e não pelas normas de crédito rural.

Alega que não há nos autos comprovação de que o contrato tenha sido formalmente enquadrado como crédito rural, tampouco que os recursos tenham origem em programas oficiais sujeitos ao MCR.

Sustenta, ainda, que a ausência de resposta ao pedido administrativo de prorrogação não configura recusa injustificada.

É o
relatóri
o.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão da exigibilidade de operação de crédito e na abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, enquanto se discute o direito à prorrogação da dívida.

Nos termos do art. 300 do C
PC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verific
a-se
que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Quanto à probabilidade do direito,
denota-se
q
que
o agravante apresentou elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, que faz jus à prorrogação da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Primeiramente, cumpre analisar a natureza da operação contratada. Embora a decisão agravada tenha entendido que não se trata de crédito rural, o Manual de Crédito Rural, em seu Título 1, Capítulo 3, Seção
1, prevê expressamente que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) pode ser utilizada para formalização de crédito rural:

"1 – O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-lei 167, de 14/2/1967, e da Lei 10.931, de 2/8/2004: (Resolução 3.239):

a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP) (Resolução 3.239);

b) Cédula Rural Hipotecária (CRH) (Resolução 3.239);

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH) (Resolução 3.239);

d) Nota de Crédito Rural (NCR) (Resolução 3.239);

e) Cédula de Crédito Bancário (CCB) (CIRCULAR 3.203)."

Ademais, a própria agravada reconheceu, na qualificação do contrato, que o agravante é produtor agropecuário residente na zona rural, o que reforça a destinação rural do crédito concedido.

Nesse contexto, mostra-se aplicável, em princípio, o entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ, segundo a qual
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Quanto à comprovação das dificuldades enfrentadas pelo agravante, foram apresentados laudos técnicos
, ainda que elaborados unilateralmente,

demonstrando
a ocorrência de fatores adversos que comprometeram significativamente sua atividade produtiva.

Os documentos indicam que o produtor rural sofreu perdas consideráveis em sua produção leiteira em razão de condições climáticas desfavoráveis (estiagem e altas temperaturas), resultando em redução de aproximadamente 63% da produção esperada, além da morte de animais.

O agravante também comprovou ter solicitado administrativamente a prorrogação das operações de crédito junto à agravada, mediante notificações extrajudiciais encaminhadas antes mesmo do vencimento dos títulos, em novembro de 2024, com comprovação de recebimento em 12/12/2024, tendo a instituição financeira permanecido inerte diante dos requerimentos.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece que, comprovadas as perdas auferidas pelo produtor que ensejaram a inviabilidade de adimplir com os créditos, é incumbência da instituição financeira atestar a nova capacidade de pagamento do mutuário.

No caso em análise, o laudo de capacidade de pagamento apresentado pelo agravante indica a necessidade de um período de carência de 2 (dois) anos, com readequação do cronograma de pagamento para os próximos 8 (oito) anos, de modo que possa se reestabelecer e adimplir com todas as obrigações.

Quanto ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, o que inviabilizaria o acesso a novos créditos necessários para a manutenção de sua atividade produtiva, agravando ainda mais sua situação financeira e comprometendo a própria subsistência familiar, uma vez que se trata de pequeno produtor rural.

Ademais,
havendo discussão sobre o direito à prorrogação de dívida rural, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento definitivo da demanda.

Importante ressaltar que a concessão da tutela de urgência, no presente caso, não implica em reconhecimento definitivo do direito à prorrogação da dívida, mas apenas na suspensão temporária da
exigibilidade da operação e na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, enquanto se discute o mérito da demanda.

Ademais, a medida é reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira agravada, que poderá, caso seja julgada improcedente a demanda principal, cobrar o valor devido acrescido dos encargos contratuais.

Por outro lado, a não concessão da tutela poderia causar danos irreparáveis ao agravante, que ficaria impossibilitado de obter novos créditos para dar continuidade à sua atividade produtiva, da qual depende para sua subsistência.

Ante o exposto,
dou
provimento
do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade da operação de crédito discutida nos autos e que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo da demanda principal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026